Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-77.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REGISTRO DE OCORRÊNCIA IMPUTANDO A PRÁTICA DE CRIME – NÃO CONFIGURAÇÃO DO FATO ALEGADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou o réu a indenização por danos morais causados, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista registro de ocorrência imputando à autora prática de crime, não comprovado. O recorrente alega que por ter dado falta de alguns objetos em seu estabelecimento, que havia sido arrendado à autora/recorrida, foi até a autoridade policial para noticiar a ocorrência. Em razão de os documentos juntados aos autos enumerarem os objetos que constavam no contrato de arrendamento, e que ficaram faltando em seu estabelecimento quando do término do contrato, requereu a reforma da sentença, diante da ausência de fato ensejador de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do quantum.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
III- O réu, devidamente citado e intimado, não compareceu à audiência de conciliação, dando ensejo à revelia, tendo como consectário reputarem-se incontroversos os fatos alegados na inicial. Ou seja, restou consignado que o réu alegou perante a autoridade policial que a autora furtou objetos do estabelecimento desse, fato inclusive comprovado no Boletim de Ocorrência acostado aos autos, que evidencia claramente a alegação do réu (“... quando abriu o comércio, constatou que vários equipamentos haviam sido subtraídos (...)”.
IV- De outra parte, a testemunha ouvida em juízo afirmou que não presenciou retirada de bens pela autora do estabelecimento comercial. Sendo assim, resta configurado que o réu de fato exorbitou os limites do exercício regular de direito, nem apresentou justificativa para que o documento de ID 77046482, p. 2, possua dois itens que não constam no documento ID 77046480, p. 2.
V- Sendo assim, configurado o fato ensejador do dano moral. Levando-se em consideração as condições pessoais da vítima, a extensão do dano, bem como a capacidade econômico-financeira do ofensor, considerando tratar-se de pequeno empresário, tem-se que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) atende com maior razoabilidade aos critérios para fixação do quantum indenizatório.
VI- Sendo assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir o valor da indenização para o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Sem honorários de advogado.